Tribunal: STF
Processo: ARE 949453
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC. RE JULGADO PREJUDICADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.